Tribunal: TJSP
Processo: 1004762-38.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
"Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral". Prescrição da dívida cobrada pela ré. Questão incontroversa. Inexigibilidade reconhecida. Inscrição do nome da autora no "SERASA Limpa Nome". Desconhecimento da demandante quanto a débito junto à ré. Cessão de crédito entre determinada empresa e a ré. Não demonstrada a origem da dívida. Ausente prova da contratação,

Ementa:
"Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral". Prescrição da dívida cobrada pela ré. Questão incontroversa. Inexigibilidade reconhecida. Inscrição do nome da autora no "SERASA Limpa Nome". Desconhecimento da demandante quanto a débito junto à ré. Cessão de crédito entre determinada empresa e a ré. Não demonstrada a origem da dívida. Ausente prova da contratação, inadimplência e evolução do débito. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Cobrança abusiva. Entendemos que os casos de manutenção indevida de nome no "SERASA Limpa Nome" após transcurso do prazo prescricional da dívida ensejam indenização por danos morais; no entanto, o entendimento desta Câmara está consolidado em sentido contrário. Sendo assim, de modo a facilitar e agilizar os julgamentos colegiados, ressalvado o meu entendimento pessoal a respeito do tema, externado em diversas declarações de votos vencidos, passo a adotar o posicionamento majoritário desta Câmara: - pela inocorrência de danos morais e que a mera inclusão de débito prescrito na referida plataforma não enseja, por si só, dano moral "in re ipsa". Situação que não produziu humilhação ou sofrimento na esfera da dignidade da autora. Circunstância que caracterizou mero aborrecimento. Sucumbência recíproca Necessidade de repartição dos consectários legais. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.